Tribunal: TJDFT
Processo: 0722545-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÕES. REJULGAMENTO. FIXAÇÃO DO TEMA 1.059 do STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRÉ FIXADOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ENTENDIMENTO CONVERGENTE. NÃO RETRATAÇÃO.

1. A Suprema Corte fixou a tese de que “a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

2. Conforme se extrai do julgamento do caso paradigma no tema 1.059 pelo STF e da interpretação do artigo 85, § 11 do CPC, a majoração dos honorários sucumbenciais recursais depende da presença cumulativa dos seguintes requisitos: recurso não conhecido integralmente ou desprovido, bem como condenação do recorrente em honorários advocatícios na origem.

3. Verificado que o entendimento consignado no acórdão em reanálise não destoa do precedente vinculante, não há que se falar em juízo de retratação, mantendo-se o julgamento originário do recurso.

4. Juízo de retratação não exercido. Julgamento originário mantido.